Tribunal: TJDFT
Processo: 0739175-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O HORÁRIO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto, notadamente pela palavra da vítima e pelas declarações testemunhais, aliadas ao auto de apresentação e apreensão e ao termo de restituição à vítima do bem apreendido em poder do réu.
2. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, o patamar de 1/6 (um sexto) mostra-se adequado, em razão de circunstâncias atenuantes ou agravantes, salvo fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal, como ocorre no caso de multirreincidência.
3. A existência de sistema de vigilância, realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no prédio, não tem o condão de fazer com que se afaste a incidência da causa de aumento de pena pelo repouso noturno, mormente, porque, na espécie, a palavra da vítima, da testemunha policial e as mídias contidas nos autos comprovam que o delito praticado pelo réu ocorreu no período de repouso noturno, momento em que há menor vigilância no local, aumentando as chances de sucesso na empreitada criminosa.
4. A pena de multa decorre de disposição legal, por ser pena cominada no tipo penal, sendo incabível, portanto, a isenção de seu pagamento na fase de conhecimento.
5. Recurso conhecido e desprovido.